Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-51.2017.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702146-51.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALANA ZEFERINO LIMA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar de preclusão suscitada pela parte apelada em contrarrazões. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora